Tribunal: TJMT
Processo: 1001655-92.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001655-92.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), AGNELLI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.952.906/0001-00 (APELANTE), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), W. A. R. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.493.053/0001-33 (APELANTE), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (APELANTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), AGNELLI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.952.906/0001-00 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), W. A. R. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.493.053/0001-33 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001655-92.2023.8.11.0004

APELANTE
:
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
–
EPP

APELADO
:

W.
A. R. TRANSPORTES LTDA
e
AGNELLI TRANSPORTES LTDA

APELANTE
S
:

AGNELLI TRANSPORTES LTDA
e W.
A. R. TRANSPORTES LTDA

APELADO
:

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP

EMENTA

2
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE DE CARGAS – SUBCONTRATAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO DESTINO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE GOLPE – DESCABIMENTO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DA PARCELA DE 20%
-
PARTICIPAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO
DA CARGA
–
ACOLHIMENTO
– COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DAS CARGAS EXTRAVIADAS – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos dos artigos 749 e 750 do CC, respondendo pelos danos causados às
mercadorias transportadas desde o recebimento até a efetiva entrega no destino contratado.

2.
O fato de os transportadores terem sido vítimas de um suposto golpe não afasta sua responsabilidade, pois o desvio ou furto de cargas constitui risco inerente à atividade de transporte, configurando fortuito interno.

3
. Comprovado o pagamento realizado pela autora aos transportadores, bem como a não entrega da mercadoria no destino contratado, é devida a devolução dos valore
s relativos ao frete e pedágios, s
obretudo se evidenciado que houve
nítida adulteração das notas fiscais, com alteração
inclusive da origem
da carga
.

3
. Havendo prova documental de que a autora arcou integralmente com o valor das cargas extraviadas perante o proprietário das mercadorias e que possui cobertura securitária com participação obrigatória de 20%, deve ser acolhido o pedido de indenização referente a este percentual
.

4. Recurso das requeridas desprovido. Apelo da autora
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
ela

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
–
EPP
e pela
AGNELLI TRANSPORTES LTDA

n
a
Ação

de
Reparação de Danos
ajuizada
pela primeira apelante em face da segunda e de

W.
A. R. TRANSPORTES LTDA
e
AGNELLI TRANSPORTES LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para
condenar
:

a requerida AGNELLI TRANSPORTES LTDA ao ressarcimento de
R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais),
referente
à
contratação dos seus serviços
, e R$ 379,80 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), referente ao
pedágio
, a título de danos materiais, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, desde a citação;

a demandada
W.
A. R. TRANSPORTES LTDA
e
AGNELLI TRANSPORTES LTDA

ao ressarcimento de R$ 16.840,00 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta reais), referente
ao valor pago pelos seus serviços
, e R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos),
relativo
ao
pedágio
, a título de danos materiais, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, desde a citação;

as requeridas ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
, fixados em
10% para cada, sobre o valor da condenação.

A
autora

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
–
EPP

sustenta
em seu recurso que apesar de inexis
t
ir
prova
do pagamento específico d
a sua participação
no percentual de 2
0%

(R$ 94.246,37)

para seguradora
,
comprovou
nos autos que arcou integralmente com o valor das cargas extraviadas perante a empresa FUTURO CEREAIS (R$ 471.231,88), conforme demonstrado pelo termo de quitação e comprovante de transferência
juntados aos autos
.

Afirma
que
a seguradora
(
Tokio Marine Seguradora S/A
)
negou administrativamente a cobertura do sinistro,
razão pela qual propôs
ação judicial específica (nº 1155554-96.2023.8.26.0100)

para o recebimento

d
o valor correspondente a 80% das cargas extraviadas
, a qual tramita perante
13ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo
.

Sob tais argumentos,
pugna pela reforma
parcial
da sentença para condenar as requeridas ao pagamento d
e
R$ 94.246,37
,
correspondente à franquia do seguro.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, a
s
requerida
s

AGNELLI TRANSPORTES LTDA e W.A. R. TRANSPORTES LTDA

em seus recursos, suscita
m
preliminar de ilegitimidade passiva,
ao argumento de que não concorreram para
a ocorrência dos fatos, uma vez
que foram vítimas de um golpe praticado por terceiros que se passaram por representantes da autora.

Alegam que, após o carregamento das mercadorias, foram contatadas por pessoa que se identificou como funcionário da TRANSVAL, que solicitou a alteração do local de entrega, enviando notas fiscais falsas.

Afirmam que agiram de boa-fé e não podem ser responsabilizadas pelos danos, por se tratar de caso fortuito ou força maior. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(ID
281975014
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora constitui empresa do ramo de
transporte rodoviário de cargas
,
exercendo
sua atividade
em todo o território nacional
por meio da sua
própria frota de veículos e motoristas
além
de
terceirização, mediante a contratação de outras empresas de transporte.

Segundo a demandante,
no dia 26/10/2022, foi contratada pela empresa “FUTURO CEREAIS S.A”, para o transporte de 03 (três) cargas de soja em grãos entre as cidades de São Félix do Araguaia/MT e Paranaguá/PR
, conforme descrição abaixo:

Relata
que, para realizar o serviço contratado, terceirizou o transporte de
duas cargas
(CT-E nº 1282531 e 1282532) para a empresa
demandada
AGNELLI TRANSPORTES LTDA ede uma
terceira carga
(CT-E nº 1282530) para empresa
requerida
W. A. R. TRANSPORTES LTDA – ME, ambas com o início da prestação dos serviços na cidade de SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT e o destino para PARANAGUA/PR.

Informa que pelos serviços contratados pagou R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais) para a empresa AGNELLI TRANSPORTES LTDA e R$ 16.840,00 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta reais) para a empresa W. A. R. TRANSPORTES LTDA – ME.

Alega que, no dia 29/10/2022, as requeridas entraram em contato e informaram que as cargas teriam sido entregues, exigindo o pagamento
do saldo frete
. Contudo, a autora
constatou
, através da empresa que contratou os seus serviços
(FUTURO CEREAIS), que as cargas
ainda não haviam
sido
recebidas
, sendo
inclusive
notificada
extrajudicialmente
em
07.11.2022,
acerca de informações
sobre a entrega
do produto
.

Narra q
ue as cargas foram extraviadas na cidade de Jataí/GO, oportunidade em que foram emitidas 03 (três) notas “falsas”, sendo adulterados os dados do remetente, transportador, local do carregamento e local do destino,
uma vez que
as cargas foram entregues na cidade de Ipuã/SP, no armazém da empresa GR AGRÍCOLA, de propriedade de GRACIANO CONRADO ANTUNES.

Consta
que, após o carregamento das mercadorias, os motoristas da
s
empresa
s
requerida
s
receberam uma ligação de uma pessoa que se
passou por
funcionário da autora,
o qual
enviou as notas falsas e mudou o local da entrega, tudo sem
que
as
demandadas
confirma
ssem

as informações
com a parte autora.

Alega
que em razão d
as
cargas não terem sido entregues no local contratado,
precisou
arcar com o prejuízo
decorrente da carca extraviada
,
de R$ 471.231,88 (quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos)
,
além dos fretes
e pedágios pagos.

Sob a alegação de que
precis
ou
arcar com o valor relativo
à
participação de 20% da apólice
do seguro
, correspondente a
R$ 94.246,37
, ajuizou a presente ação, pleiteando
a condenação das demanda
das
, de forma solidária, ao montante de
R$ 144.856,08
, correspondente
à

franquia do seguro e
a
os valores pagos às demandadas (frete e pedágio).

Pois bem.

Inicialmente, convém salientar que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas demandadas em seu recurso confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No que tange
ao recurso
das requeridas,
cumpre
destacar que o contrato firmado entre as partes é de transporte de cargas,
no qual
a
responsabilidade do transportador é objetiva, conforme estabelece o artigo 750 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. OCORRÊNCIA DE FORÇA
MAIOR .
EXCLUSÃO. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O TRANSPORTADOR. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA .
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida tão somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto é, estranho à organização da atividade.
2 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que o naufrágio da embarcação e o extravio da mercadoria transportada se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito, alheio à esfera de previsibilidade do comandante da
embarcação .
Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1285015 AM 2011/0238274-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2013)

Nesse contexto, d
e acordo com o artigo 749 do Código Civil, "
o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto
".

No caso, rest
a
incontroverso
dos autos
que as cargas não foram entregues no local de destino originalmente contratado (Paranaguá/PR), tendo sido desviadas para a cidade de Ipuã/SP
, conforme relatório de rastreador dos caminhões de propriedade das demandadas (I
D
281974872
)
, mediante a utilização de notas fiscais falsas
(ID 281974871)
.

As requeridas alegam que foram vítimas de um golpe, tendo recebido ordens de pessoa que se identificou como funcionário da autora para alterar o local de entrega das cargas. Contudo, tal argumento não é suficiente para afastar sua responsabilidade.

Conforme se observa, as
notas fiscais e conhecimentos de transportes originais constantes no
s

ID
s

281974869
e
281974868

demonstram a origem e o destino da carga
, dados alterados nas notas fiscais falsificadas
(ID
281974871
)
, em que constam
informações
relativ
a
s ao remetente, transportador, local de carregamento, local de descarga

e local de destino
divers
a
s dos originais
. Vejamos:

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E NOTAS ORIGINAIS

NOTAS FISCAIS FALSIFICADAS

Portanto, o que se verifica é que além
d
e
os motoristas das requeridas não confirmarem as informações sobre a alteração do destino da carga junto ao representante da empresa autora,
tinham conhecimento
da inautenticidade das notas fiscais utilizadas para o desvio da carga, uma vez que foram adulterados inclusive
dados como
a
origem das cargas.

Cumpre destacar que
as notas fiscais recebidas pelas requeridas continham informações nitidamente falsas, com alteração do remetente,
destinatário, local de carregamento e destino, o que deveria ter despertado suspeitas.

Nesse contexto, não há como considerar o extravio das cargas como caso fortuito ou força maior, pois era perfeitamente evitável mediante a simples adoção de cautelas básicas, como a confirmação da ordem de alteração do local de entrega junto à contratante.

A
demais, o
roubo, furto ou desvio de cargas
configura
risco inerente à atividade de transporte rodoviário, não podendo ser considerado evento imprevisível ou inevitável a afastar a responsabilidade do transportador.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

“
APELAÇÃO – Ação indenização por danos materiais cumulada com pedido de cancelamento de cobrança – Inadimplemento de contrato de transporte – Sentença de procedência – Recurso da parte ré. RECURSO DA TRANSPORTADORA QUE PRETENDE AFASTAR A CONDENAÇÃO POR TER SIDO ROUBADA – Impossibilidade – Contrato de transporte validamente celebrado entre as partes – Obrigação de resultado (fazer chegar a carga incólume a determinado destino) não cumprida – Responsabilidade objetiva do transportador – Inteligência dos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil em conjunto com dispositivos específicos, como o artigo 750 do Código Civil e, particularmente nas hipóteses de transporte rodoviário de cargas, os artigos 8º e 9º da Lei 11.442/07 –
Roubo de carga que não caracteriza caso fortuito apto a afastar a responsabilidade objetiva do transportador
– Fato notório que assola o país e de conhecimento sobretudo das sociedades empresárias transportadoras – Risco inerente à atividade empresarial desenvolvida – Precedentes do Egrégio TJSP –
Ainda que se parta da premissa de que o roubo representaria, em regra, caso fortuito, a conclusão é afastada quando os elementos concretos indicam que o transportador não adotou cautelas mínimas que dele eram esperadas – Comportamento pouco diligente e contrário à boa-fé objetiva por parte da sociedade empresária ré – Ausência de manejo de mecanismos de contenção ou minoração do risco, como a contratação de escolta armada e utilização de serviço de geolocalização e monitoramento do caminhão – Não contratação de seguro específico – Informações inseridas pela parte ré em nota fiscal por ela emitida que induziam ao entendimento de que seguro contra o desaparecimento de carga fora contratado. CONCLUSÃO – SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002384-73.2022.8 .26.0445 Pindamonhangaba, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Desta feita,
à vista da responsabilidade objetiva pelo transporte de cargas,
constatado dos autos que houve
nítida adulteração das notas fiscais, com alteração
do emitente e do destino da carga
,

bem como a entrega da mercadoria em local diverso do originalmente contratado,
não há como afastar a responsabilidade das requeridas pelo extravio da carga
transportada
, devendo ser mantida a sentença
neste ponto.

No tocante ao recurso da autora,
c
inge
-se
a controvérsia em analisar
o direito ao v
alor correspondente à franquia do seguro (20% do valor das cargas extraviadas).

Neste ponto, a
o julgar a ação
, o pleito foi indeferido
por entender
o magistrado singular
que inexiste
m

provas do efetivo pagamento da participação na franquia do seguro
(20% do valor da carga extraviada
)
.

Com efeito, depreende
-se
dos autos que a autora demonstrou que
a carga extraviada possuía seguro, no qual consta previsão de participação dos prejuízos no percentual de 20%, conforme se observa da Apólice constante no ID
281974879
.

Comprovou ainda a apelante que

a seguradora
negou
-se
a cob
rir
o sinistro, razão pela qual foi acionada judicialmente, por meio do
processo nº 1155554-96.2023.8.26.0100, em trâmite na 13ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo
, para o
recebimento de R$ 353.423,91, correspondente a 80% do valor das cargas extraviadas.

Nesse contexto, apesar de a autora
,
de fato
,
não ter arcado com a franquia de 20% do valor da carga extraviada em razão d
a negativa de pagamento da indenização pela seguradora,
deno
ta-se dos autos que
firmou termo de composição de ressarcimentos com a empresa FUTURO CEREAIS
(ID
281974878
)
, comprometendo-se a pagar o valor total das cargas extraviadas (R$ 471.231,88), mediante compensação parcial com valores que a FUTURO CEREAIS lhe devia.

Tal fato é comprovado por meio do Recibo de Quitação Mútua e
comprovante de transferência bancária
constante no ID
281974878
, que comprova
o efetivo pagamento da diferença.

Assim, comprovado pela autora que arcou com a integralidade dos prejuízos decorrentes da carga extraviada perante
a
empresa proprietária da mercadoria transportada, e que
até o momento
não recebeu
qualquer valor da seguradora,
resta
caracterizado o prejuízo material
pleiteado
.

Conforme dispõe o artigo 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador é limitada ao valor constante do conhecimento. No caso, o valor
total
das cargas extraviadas, conforme consta nos conhecimentos de transporte, totaliza R$ 471.231,8
8.

Portanto, o pedido da autora, relativamente a 20% de
ssa
quantia (
R$ 94.246,37
)
, correspondente ao que precisa pagar à seguradora para
cobertura do sinistro,
razão pela qual
deve também ser ressarcid
a
pelas demandadas na proporção do valor da carga transportada por cada uma
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
das requeridas, majorando os honorários recursais para 15% do valor da condenação
, e
dou provimento ao recurso da parte autora
, para reformar em parte a sentença a fim de
condenar as
demandadas
ao pagamento também do valor de R$ 94.246,37, correspondente à franquia do seguro (20% do valor das cargas extraviadas),
na proporção do valor da carga transportada por cada uma, corrigido pelo INPC
e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, ambos a partir do efetivo prejuízo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025